Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDA. IMÓVEL. ASCENDENTE. DESCENDENTE. ANULAÇÃO. DOIS ANOS. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO ATO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 476 do Código Civil exige o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante quando for celebrado contrato de compra e venda entre ascendente e descendente, sob pena da anulabilidade do ato jurídico.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a anulabilidade do ato jurídico reclama a iniciativa da parte interessada; a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de invalidade; a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; a falta de consentimento de outros descendentes; a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado, ou, alternativamente, a demonstração do prejuízo à legítima.
3. O termo inicial do prazo decadencial de anulação da venda de ascendentes para descendentes, sem consentimento dos demais herdeiros, é a conclusão do ato.
4. Agravo de instrumento provido.